Tribunal: TJDFT
Processo: 0060372-51.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0060372-51.2007.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE SOUZA COSTA, JOSE ROBERTO AZAMBUJA BORGES MACIEL, MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES, BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TANIA MARIA SOARES LIMA, RICARDO DE SOUZA COSTA, JOSE ROBERTO AZAMBUJA BORGES MACIEL, BARTOLOMEU DE GUSMAO RODRIGUES TEIXEIRA, NILSON FERREIRA MENDES, ALDA NAREJ T. COSTA, JORGE DE FREITAS, MARCIA HELENA DA SILVA, BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA, HORTENCIA MARIA GUSMAO BARROS TEIXEIRA, ZILDA ANA DO NASCIMENTO DE FREITAS, MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES, DEMETRIUS FIRMINO FERREIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de suspensão do feito de ID 77238969, por ausência de fundamento legal. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator